Tribunal: TJDFT
Processo: 0728027-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728027-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL CALVET CORTES RECORRIDO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PORCENTAGEM SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. REMUNERAÇÃO MENSAL. ESTIPULAÇÃO. FALTA DE PROVA. SERVIÇOS PRESTADOS. HONORÁRIOS DEVIDOS. TABELA DA OAB. IMISSÃO NA POSSE. VALOR DA COISA LITIGIOSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restando comprovado nos autos que o advogado patrocinou seu cliente, aquele faz jus à remuneração correspondente à atuação profissional. 2. No caso de contrato verbal entre as partes, cabe ao juiz arbitrar o valor dos honorários advocatícios. 3. Tratando-se de contrato verbal, em que as partes deixaram de definir de forma expressa, clara e objetiva os parâmetros estabelecidos para pagamento da verba honorária, o resultado do processo não deve ser parâmetro para o arbitramento dos honorários pelo magistrado, eis que não comprovadamente convencionado entre as partes. Ou seja, o arbitramento dos honorários com base no proveito econômico aplica-se apenas para a fixação dos honorários sucumbenciais, conforme o art. 85, § 2o, do CPC, salvo estipulação escrita em acordo formalmente firmado entre os contratantes, que não é o caso dos autos. 4. Acertada a utilização, para o cálculo dos honorários advocatícios pelo magistrado sentenciante, da tabela da OAB DF, a qual dispõe que, nas ações possessórias, os honorários serão de 10% a 15% sobre o valor da coisa litigiosa. 5. Apelação do autor e recurso adesivo do réu conhecidos e não providos. O recorrente, sem indicar afronta a qualquer dispositivo legal, alega que o acórdão recorrido deveria ter arbitrado os honorários advocatícios com base no proveito econômico. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementa de julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido, pois a “ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula no 284/STF” (ARE 1439478 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Saliente-se que o referido óbice também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.160.959/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Destaque-se que a divergência interpretativa também não deve transitar em virtude da falta de realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.042.837/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015